Tribunal: STF
Processo: RE 798272
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Incidência de contribuição sobre atividade de corretagem. 4. Pedido de sobrestamento para aguardar julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Impossibilidade. Ausência de normas a subsidiar o acolhimento do pedido. Presunção de constitucionalidade da norma impugnada na via abstrata. Precedentes. 5. Alíquota adicional. Art. 22, § 1º, da Lei 8.212/91. Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE-RG 598.572, Rel. Min. Edson Fachin, tema 204 da sistemática da repercussão geral. 6. Ausência de omissão da decisão embargada. 7. Embargos de declaração rejeitados.